Tribunal: TJSP
Processo: 1033376-27.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Pretensão voltada contra critério e justiça do julgamento - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.